Tribunal: TJES
Processo: 5004028-15.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-07-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004028-15.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IMILIA MATUCHAK
RECORRIDO: SANTA ZITA TRANSPORTES COLETIVOS LTDA e outros
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por Imília Matuchak em face de Santa Zita Transportes Coletivos Ltda., na qual a parte autora alegou ter sido vítima de acidente de trânsito ocorrido em 10/11/2022, por volta das 17h40min, envolvendo ônibus da linha 525 da ré, quando trafegava pela Avenida Luciano das Neves, em Vila Velha/ES, na companhia de sua irmã e cunhada. A autora sustentou que o veículo coletivo teria invadido a faixa em que trafegava, colidindo com seu automóvel, fato que gerou avarias e a necessidade de reparos, cujo custo foi suportado por ela.

A autora juntou boletim de ocorrência e documentos relacionados aos danos no veículo, bem como fotografias e croquis indicando a dinâmica do acidente. Pleiteou, ao final, o pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 5.920,00 e compensação por danos morais em montante de R$ 46.000,00.

A parte ré apresentou contestação, impugnando a ocorrência do acidente, sustentando que as imagens captadas por videomonitoramento de seus veículos não demonstravam qualquer anormalidade no trajeto realizado pelo ônibus apontado como causador do sinistro, tampouco qualquer indício de colisão. Alegou ainda que a autora não identificou corretamente o veículo supostamente envolvido, não trazendo prova suficiente a demonstrar o fato constitutivo de seu direito.

Sobreveio sentença (ID 54354185) que julgou improcedentes os pedidos autorais, diante da ausência de prova inequívoca do alegado acidente e do nexo de causalidade entre o fato e os danos sustentados.

Inconformada, a parte autora interpôs recurso inominado (ID 54737472), no qual reiterou os argumentos iniciais, destacou o princípio da cooperação, a necessidade de redistribuição do ônus da prova e a suposta omissão da empresa em fornecer imagens adicionais dos demais ônibus em circulação na região e horário indicados. Alegou, ainda, violação aos princípios da boa-fé e do poder instrutório do juiz.

As contrarrazões foram apresentadas (ID 63729382), pugnando pela manutenção da sentença, destacando a inexistência de prova suficiente e o correto enquadramento do ônus da prova à parte autora.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Defiro o pedido de gratuidade de justiça, diante da declaração de hipossuficiência firmada pela parte requerente, bem como da ausência de elementos nos autos capazes de afastar a presunção de veracidade dessa declaração, nos termos do art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil.

No caso em análise, verifica-se que não foram apresentadas provas suficientes a amparar a pretensão autoral, de modo que não restou demonstrado o fato constitutivo do direito invocado, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.

A recorrente se limitou a juntar boletim de ocorrência como principal elemento de prova, porém, conforme reiteradamente reconhecido pela jurisprudência, tal documento não goza de presunção de veracidade quanto aos fatos nele descritos, pois se trata de relato unilateral da parte noticiante, com fé pública restrita à ocorrência do registro e não à veracidade dos acontecimentos nele narrados.

Além disso, observa-se que a solicitação de imagens das câmeras de videomonitoramento junto à Prefeitura ocorreu de forma tardia, somente após o decurso de mais de 30 dias da data dos fatos (ID 37536700), período que, usualmente, excede o prazo de armazenamento dessas imagens pelos órgãos públicos ou entidades privadas.

O próprio ajuizamento da demanda se deu apenas em 02/02/2024, ou seja, mais de um ano após a data supostamente indicada para o acidente, o que dificulta sobremaneira a produção de provas e o esclarecimento efetivo da dinâmica dos fatos.

Importa destacar, ainda, que a parte recorrida apresentou imagens do veículo indicado como responsável pela colisão (ID 41447663), registradas no mesmo dia e horário referidos pela autora. Contudo, das imagens disponibilizadas não se constata qualquer anormalidade na condução do veículo, tampouco é possível observar indícios de colisão ou movimentação atípica. Ressalte-se que não houve impugnação específica pela recorrente quanto ao conteúdo dessas imagens, tampouco foi apresentada versão alternativa dos fatos com base nos vídeos, limitando-se a reiterar, de forma genérica, os fatos narrados na inicial.

Diante desse contexto, não há elementos de prova suficientes a justificar a reforma da sentença recorrida, motivo pelo qual deve ser mantida a decisão que julgou improcedente a ação. O recurso, portanto, não merece provimento.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do enunciado 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada por seus próprios fundamentos.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95, todavia, suspendo a exigibilidade do pagamento das referidas verbas, na forma do art. 98, §§2º e 3º, do CPC.

RENAN CASAGRANDE AZEVEDO

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)